Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-58.2022.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO (R$ 3.000,00). RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, responsabilizando-o por contratação fraudulenta de cartão de crédito realizada por terceiro em nome do consumidor.

2. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados, o que justifica a presença do réu no polo passivo da ação, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. A controvérsia deve ser decidida à luz das regras da legislação consumerista, Lei n.o 8.078/1990, tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor.

4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC; tal regra, portanto, atrai ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade de seu serviço. Logo, cabia ao réu/recorrente demonstrar que a contratação do “cartão carrefour” foi realizada de forma regular; todavia, esse não juntou aos autos qualquer documento, deixando de comprovar até mesmo a existência do contrato, ainda que fraudulento.

5. Não tendo o réu comprovado a regularidade da contratação, forçoso concluir que a cobrança e a inclusão do nome da consumidora em cadastros de proteção ao crédito foram indevidas. Eventual falsificação e/ou fraude na contratação não caracterizam a excludente da culpa exclusiva de terceiro, mas fortuito interno, inerente ao próprio risco do empreendimento, motivo pelo qual persiste a responsabilidade objetiva.

6. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, por si só, gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio registro (conduta) e independe da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.

7. No que tange ao dano moral, a fixação do valor deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido; ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão, à honra, à moral, à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano. Assim, o valor fixado na origem, de R$ 3.000,00, bem observa os critérios citados e estão em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo falar-se em minoração do “quantum”.

8. A sentença condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral com incidência de “juros legais moratórios de 1% a.m., a contar da data de citação”. Por ser matéria de ordem pública, sem configurar, portanto, julgamento “extra petita” nem “reformatio in pejus”, os juros moratórios deverão ser corrigidos de ofício para incidir a partir do evento danoso, uma vez que estamos diante de responsabilidade extracontratual, conforme Súmula 54 do STJ. Precedentes: acórdãos n.o 1421435, 1366489 e 1429856.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença reformada, de ofício, para que os juros moratórios sobre o valor do dano moral incidam a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Mantidos os demais termos da sentença. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/1995.